Tribunal: TJDFT
Processo: 0740161-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740161-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Silvia Aparecida Araujo Agravado: BRB Bando de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvia Aparecida Araujo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0734772-07.2022.8.07.0001, assim redigida: “Comprovada a hipossuficiência da financeira da empresa embargante, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça. Quanto à coautora, não consta dos autos qualquer documento que demonstre os seus rendimentos e despesas. Assim, e considerando que não foram cumpridas as determinações anteriores, indefiro o benefício da gratuidade de justiça requerida pela parte e concedo à ré Silva Aparecida o prazo de 15 dias para juntar aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais. Ao CJU: Anote-se a gratuidade de justiça concedida à empresa embargante.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41664670), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Afirma que a pessoa jurídica beneficiada pela gratuidade de justiça por decisão do Juízo singular é sua única fonte de rendimento. Logo, se a pessoa jurídica teve a hipossuficiência econômica reconhecida, a pessoa física também deve ser considerada hipossuficiente. Aduz que as provas produzidas corroboram a alegada hipossuficiência econômica. Também afirma que a decisão impugnada não está suficientemente motivada. Sustenta que a situação de hipossuficiência deve ser presumida a partir do mero requerimento formulado pela recorrente, bem como que não houve a necessária produção de prova em sentido em contrário pela parte adversa. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso a recorrente é sócia administradora da sociedade empresária Silvia Araujo Noivas Ltda, que também integra como parte a relação jurídica processual de origem. No que diz respeito à sociedade empresária aludida o Juízo singular reconheceu a condição de hipossuficiência econômica. No entanto, a referida pessoa jurídica consiste na principal atividade exercida pela recorrente com a finalidade de obtenção de rendimentos financeiros (Id. 41664703, fls. 130-134). Diante desse contexto não é possível dissociar, na hipótese em análise, a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica da pessoa natural. Ademais, os documentos coligidos pela recorrente em relação à sua movimentação financeira pessoal reforçam sua condição de hipossuficiência econômica (Id. 41664703, fls. 135-144). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder à recorrente a gratuidade de justiça. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator